Tribunal: TJMT
Processo: 1089102-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089102-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HELOIZA DIAS GUIMARAES - CPF: 481.779.891-20 (RECORRENTE), RAYNER AFONSO VIANA LOPES - CPF: 129.390.757-00 (ADVOGADO), BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

– 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1089102-93.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
HELOIZA DIAS GUIMARAES.

Recorrida:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA
ONLINE
DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS. UTILIZAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. SOLICITAÇÃO DE ESTORNO PELO CONSUMIDOR. ESTORNO INTEGRAL EFETUADO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. REGISTRO DE SALDO DEVEDOR EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em suposta falha na prestação de serviço pela empresa fornecedora de transporte rodoviário. A autora sustenta ter arcado com gastos adicionais e alega prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da ausência de reserva em seu nome no sistema da reclamada e do saldo negativo registrado em sua conta na plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apurar se houve falha na prestação do serviço de venda de passagens rodoviárias; (ii) verificar se a cobrança do valor lançado como saldo devedor é indevida; e (iii) determinar se a situação vivenciada justifica a reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, condicionada à demonstração de defeito na prestação do serviço e nexo causal com os prejuízos alegados.

A autora adquiriu passagens de ida e volta, tendo utilizado o trecho de ida, e solicitou posteriormente o estorno do valor à administradora do cartão, que efetivou o cancelamento integral da transação, inclusive da parte do serviço efetivamente prestado.

A anotação de saldo devedor na plataforma decorre desse estorno integral, o que não configura cobrança indevida, mas mera recomposição contratual do valor correspondente ao serviço utilizado.

A autora não demonstrou ter arcado com efetivos gastos extras com transporte ou deslocamentos adicionais, tampouco comprovou dano material decorrente da situação narrada.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Contudo, ainda que se reconheça a inversão do ônus da prova prevista no CDC, não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar o alegado prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A solicitação de estorno integral de compra, após a utilização parcial do serviço contratado, autoriza o lançamento de saldo devedor pela fornecedora, não configurando falha na prestação do serviço.

A ausência de comprovação de efetivos gastos extras e de prejuízo concreto impede o reconhecimento de danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, 435 e 517; Lei no 9.099/95, arts. 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Conclusão no 26 – 1a Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 286090925, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC
.

Em argumento recursal, o recorrente alega falha na prestação do serviço da reclamada e
ocorrência de danos morais
. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que a recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora adquiriu, junto à reclamada, passagens de ônibus para o trajeto entre Água Boa/MT e Goiânia/GO, para si e seu esposo. Contudo, ao tentar embarcar, foi informada de que não havia reserva em seu nome, sendo necessário adquirir novas passagens.

Relata que, diante da situação, contestou a compra junto à administradora do cartão utilizado, mas constatou posteriormente a negativação de seu saldo no sistema, com a indicação de saldo negativo no valor de R$ 380,50 (trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos). Nesse contexto, afirma ter arcado com gastos extras e enfrentado transtornos significativos, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais e materiais.

A reclamada, por sua vez, alega que a autora adquiriu passagens de ida e volta para o trajeto rodoviário entre Água Boa/MT e Goiânia/GO, no valor de R$ 762,54 (setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), tendo utilizado apenas a de ida. Informa que a viagem de retorno foi cancelada na plataforma, com reembolso do valor correspondente.

Aduz que a demandante, posteriormente, contestou a compra junto à administradora do cartão, o que resultou no estorno de todos os valores pagos, inclusive da passagem utilizada. Em razão disso, foi registrada negativação em sua conta Buser, com saldo devedor de R$ 380,50 (trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos).

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais imperam a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC)
.

Contudo, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque, conforme se depreende da documentação ID 286090920, a compra realizada pela autora, no valor de R$ 762,54 (setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), incluía passagens de ida e volta no trajeto rodoviário entre Água Boa/MT e Goiânia/GO.

Sendo incontroverso que a autora utilizou a passagem de ida, por
não impugnar especificamente a documentação nem a alegação da reclamada
, o saldo negativo registrado na plataforma da ré é devido, uma vez que, ao contestar a compra junto à administradora do cartão, houve o cancelamento integral da transação, conforme o ID 286090912 (p. 17).

Inclusive, não restou comprovada a existência de efetivos gastos extras com as viagens, considerando que, com o cancelamento da transação, a autora deixou de pagar o valor de R$ 382,04 (trezentos e oitenta e dois reais e quatro centavos), referente à volta.

Observa-se, ainda, que o valor desembolsado posteriormente foi inferior ao inicialmente acordado, uma vez que a autora afirma ter pago R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) pelas novas passagens. Ressalte-se que, embora o documento ID 286090924 (p. 4) discrimine a compra, não confere segurança jurídica de que se trata, de fato, de passagens rodoviárias, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
. Contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da alcançada pela MMa Juíza sentenciante
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025